Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-69.2022.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-69.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 580.747.751-00 (APELADO), MARCIO LUIZ DA SILVA - CPF: 551.594.351-15 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), GABRIEL MARCOS SILVA PERES - CPF: 322.936.898-32 (APELANTE), MANOEL CONCEICAO AMORIM - CPF: 041.635.081-04 (ASSISTENTE), ESMETICO FRANCALINO DA COSTA - CPF: 137.602.545-00 (ASSISTENTE), JOSE MARIA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 304.749.301-49 (ASSISTENTE), PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 727.519.591-72 (ASSISTENTE), IRENE PEREIRA DA COSTA - CPF: 768.155.101-82 (ASSISTENTE), KAROLINY DA SILVA COSTA - CPF: 054.922.781-42 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, com fundamento em prova documental e testemunhal que confirmou a posse do autor sobre o imóvel litigioso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o exercício da posse pelo autor sobre o imóvel descrito na inicial, nos termos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Constatada a posse do autor por meio de memorial descritivo, registro da matrícula do bem, contrato de comodato e comprovantes de prestação de serviços no lote litigioso.

4. A prova testemunhal corroborou os documentos apresentados, atestando a inexistência de contradição sobre a posse exercida.

5. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, que impõem a demonstração da posse, do esbulho e da data do ocorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a reintegração de posse quando demonstrada, por prova documental e testemunhal idônea, a posse do autor sobre o imóvel litigioso. 2. O preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a procedência da demanda possessória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 280630973) interposto por
MÁRCIO LUIZ DA SILVA e GABRIEL MARCOS SILVA PERES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar n. 1000873-69.2022.8.11.0053, proposta por
PEDRO JOSE DOS SANTOS
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela possessória anteriormente deferida, para determinar a reintegração da posse da parte autora na integralidade dos limites imóvel expostos na exordial e, por consequência,
JULGOU EXTINTO
o presente processo com lastro no art. 489, I, do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
os requeridos nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, mas suspensa a exigibilidade em e razão da justiça gratuita. Foi fixada em prol do advogado dativo a quantia de 05 URH
`s.

Em síntese, o recorrente busca a reforma da sentença, alegando que “(...) o Magistrado analisou somente as oitivas das testemunhas e as provas anexas pelo recorrido, sendo totalmente omisso as oitivas arroladas pela parte recorrentes e provas anexas na contestação”.

Assevera que a testemunha Esmetico Francalino da Costa em vários pontos, quais sejam: “(...) quando relata que tem conhecimento do lote e que já foi no lote, mas quando perguntado onde fica o lote, a testemunha não soube responder, se limitando a dizer que: Numeração é o seguinte, eles tiraram os piquetes de lá”.

Diz que não há como a testemunha informar em audiência que conhece o terreno questionado, mas não saber onde fica sua localização.

Acrescenta outra contradição, eis que “(...)

no testemunho é que relata que ficou sabendo do ocorrido, mas ao ser perguntado em que ano ocorreram os fatos, a testemunha responde que: Esse ano. O fato da testemunha responder que foi esse ano, já caracteriza que o mesmo falta com a verdade ou desconhece os fatos, uma vez que os fatos se deram em janeiro de 2022 (ano passado)”.

Menciona que “(...) Quando ouvido em audiência de justificação, a testemunha Jose Maria Gomes do Nascimento respondeu (...) a testemunha se contradiz em vários pontos, quais sejam, quando relata sabe onde fica o local do terreno, mas quando perguntado para descrever a localidade exata, o mesmo se limita a responder que: Olha, a localidade é o seguinte. E ainda responde de forma genérica que o ponto de referência é uma praça, veja: O ponto de referência é uma praça, tem a praça, ai tem a rua, do lado de cá, o segundo ou terceiro. O fato da testemunha relatar que o ponto de referência é uma praça, caracteriza desconhecimento do local ou que está faltando com a verdade, pois não há nenhuma praça nas proximidades do terreno questionado, havendo apenas um lote abandonado”.

Argumenta que “(...) em pese a testemunha ter relatado que o ponto de referência é uma praça, de acordo com imagem acima retirada do google Earth, não há nenhuma praça próximo do local do terreno, demonstrando desconhecimento do local ou que está a testemunha está faltando com a verdade”.

Afirma que “(...) Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 17 de outubro de 2023, foram ouvidas as testemunhas da parte recorrido, quais sejam Manoel Conceição Amorim e Jose Maria Gomes do Nascimento”; que “(...) quando ouvida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha se contradiz em vários pontos, quais sejam, quando perguntado quanto tempo o recorrido tem esse lote, a testemunha respondeu de 2012 para frente, veja: Desde de 2004 que a gente mexe lá, mas ele mesmo estão de 2012 pra frente que tava lá. Na petição inicial, o recorrido alega que tem a posse do terreno desde o ano de 14/05/2004, e a testemunha quando ouvida em audiência, relata que desde 2004 que trabalha na localidade, mas que somente de 2012 para frente que o recorrido possui a posse”.

Frisa que as testemunhas mencionadas na sentença não sabem informar a localização da área litigiosa, e demonstram desconhecimento dos fatos ou faltam com a verdade.

Requerem “(...) seja conhecido o presente recurso de apelação, em seus efeitos suspensivo e devolutivo; 2. Após ser conhecido, requer seja integralmente provido o recurso de apelação interposto, reformando a sentença, reformando integralmente a sentença ora discutida; 3. Requer ainda a condenação do apelado em 20% (vinte por cento) a título de honorários de sucumbência”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar n. 1000873-69.2022.8.11.0053, proposta por
PEDRO JOSE DOS SANTOS
, em face de
MÁRCIO LUIZ DA SILVA e GABRIEL MARCOS SILVA PERES

JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela possessória anteriormente deferida, para determinar a reintegração da posse da parte autora na integralidade dos limites imóvel expostos na exordial e, por consequência,
JULGOU EXTINTO
o presente processo com lastro no art. 489, I, do Código de Processo Civil. E, ainda, ainda,
CONDENOU
os requeridos nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, mas suspensa a exigibilidade em e razão da justiça gratuita. Foi fixada em prol do advogado dativo a quantia de 05 URH`s.

Pois bem.

Ao contrário do exposto pelos Apelantes, a sentença não considerou a posse do Autor/Apelado no bem (um lote rural com 5.069,00m2 com denominação n° 156 no Loteamento Rural Novo Aricá, em Santo Antônio do Leverger) somente com base em provas testemunhais, mas sim porque ficou demonstrado o exercício de posse na área litigiosa, destacando-se memorial descritivo do imóvel e recibos de serviços prestados no local, além de conteúdo fotográfico trazido aos autos.

Além disso, foram analisadas as seguintes provas: contrato de comodato envolvendo o bem, e posse constatada na matrícula do imóvel.

Assim, os testemunhos em nada são contraditórios, não sendo raro que testemunhas não saibam a localização exata do imóvel; mas saibam que ocupava os respectivos lotes.

Portanto, há fartas provas materiais que induzem ao acerto da sentença, além das provas testemunhais que referendam as materiais, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

A saber, trago um trecho da sentença recorrida:

“(...) A ação possessória se esteia apenas na posse decorrente do próprio exercício da posse, e não no direito à posse decorrente do domínio. Portanto, a ação de reintegração de posse é de natureza
ius possessionis
, ou seja, não se discute diretos atinentes à propriedade (
ius possidendi
).

Neste sentido:

“(...) 3. Em ação possessória, não há que se perquirir a propriedade, nem deve se proceder à valoração dos títulos que as partes apresentaram ou da cadeia de cessões, devendo-se conferir a respectiva tutela a quem exerce efetivamente a posse. (...)”. (Acórdão 1196268, 00050964420168070008, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).

Assim, temos que para o êxito da demanda cabia ao requerente o ônus de comprovar os requisitos previstos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, e ao requerido o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pretendido pelo autor, conforme prevê a legislação processual civil.

Em análise aos autos, vislumbram-se provas capazes de demonstrar o alegado pelo requerente.

Como dito alhures, para obter a proteção possessória a parte autora devera preencher os requisitos constantes no artigo 561 do Código de Processo Civil que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Exerce a posse aquele que a desfruta de fato, isto é, realmente, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade, segundo a lição do artigo 1.196 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No caso dos autos, observa-se que a requerente logrou êxito em comprovar que exercia a posse sobre a área em litígio, haja vista que as provas produzidas apontam para este sentido.

Dos documentos apresentados nos autos, há indício de prova da posse do autor, destacando-se o memorial descritivo do imóvel (ID 86910601), recibos de serviços prestados no local (ID 86910602), além de fotos colacionas na exordial (ID 86910604).

Destes documentos, há indício de prova da posse do imóvel pela autora. Isso porque, a posse pode ser tanto a direta quanto a indireta, tutelando-se ambas através da ação reintegratória.

No mesmo sentido, a prova testemunhal é inconteste no sentindo que o autor era quem exercia a posse no imóvel. Vejamos.

A testemunha
Jose Maria Gomes Do Nascimento
declarou em juízo que possui conhecimento sobre o imóvel do autor, afirmando que o autor possui um imóvel no loteamento desde pelo menos o ano de 2012. Declarou que o autor procedeu a construção de cerca do imóvel, alicerces e estava construindo um imóvel no local.

A testemunha
Manoel Conceição Amorim
declarou em juízo

que possui imóvel no mesmo local do imóvel em discussão do processo. Descreveu o imóvel e sua localização, bem como que o requerente realizou diversas benfeitorias no loca, indicando que o autor adquiriu o imóvel no ano de 2004, estando na posse desde então.

A testemunha
Benedito Cipriano Dos Santos
declarou em juízo que é morador da região, bem como conhece que os requeridos possuem imóvel no local há mais de 14 anos.

A testemunha
Thiago Pereira
declarou em juízo que é morador da região desde 1998, bem assim informou que os requeridos residem no local desde 2009.

Neste aspecto, temos que, pelas provas produzidas, o requerente conseguiu demonstrar ser a efetivo possuidora do bem (nos limites impostos da exordial), pois que há prova do exercício efetivo da posse.

Nesse contexto, analisando globalmente as provas desse caderno processual, tem-se que demonstrada a posse da parte autora através da matricula do imóvel e do contrato de comodato realizado entre autora e requerido Daniel.

Ainda, a prova testemunhal aponta para a anterior posse da parte autora, as testemunhas foram firmes e uníssonas em apontar que a autora exercia a posse do imóvel.

A nosso sentir, a posse da parte autora esta comprovada através de prova documental e testemunhal.

Quanto ao esbulho, o boletim de ocorrência (ID 86910605) denota a data do esbulho (05.02.2022).

A nosso sentir, nesses termos, ficam evidenciados os requisitos do art. 561 do CPC”.

No mesmo sentido está a jurisprudência deste Tribunal, incluindo julgado de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PRECLUSÃO – NÃO MANIFESTAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EXERCÍCIO DE POSSE, ESBULHO E AJUIZAMENTO ANTES DE ANO E DIA DA INVASÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Em setembro de 2020 foi determinado que as partes manifestassem através de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação, quanto à conformidade “deste processo eletrônico com aquele que tramitava em autos físicos”, não tendo a parte requerida manifestado no prazo assinalado para tal providência, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE, o que denota clarividente preclusão da insurgência. Deveria naquela mesma oportunidade a parte requerida se insurgir quanto a alegada não juntada do áudio da testemunha Wanderley ouvida em audiência de justificação prévia, estando também preclusa a insurgência a respeito, já que a conformidade da digitalização era em relação a todo o caderno processual.

Não se infere a indicação do prejuízo objetivo e concreto decorrente do indigitado defeito da digitalização de documentos, ponderando o elo de prejudicialidade destes documentos com os fundamentos utilizados na sentença recorrida. Ou seja, não há indicativo assertivo de que o alegado defeito na digitalização tem o condão de alterar a conclusão jurídica adotada na sentença recorrida.

Como bem salientado nas contrarrazões da parte recorrida, em prestígio ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), deveria a própria parte requerida apelante, em tempo oportuno, no prazo para manifestação ou logo após, tomar providência para sanear os mencionados defeitos da digitalização, podendo e devendo ter solicitado à secretaria do juízo em que tramitava a demanda as cópias do processo original e áudios e colacioná-los ao processo digital, incumbência que, não tomada, revela vazia a insurgência apresentada, mesmo porque descompassada com os fundamentos que conduziram à conclusão da procedência da sentença recorrida.

No mérito, o acolhimento da pretensão ajuizada demanda prova do exercício da posse, do ato de esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC.

É vasta e robusta a fundamentação e indicação de elementos probatórios materiais e orais indicativos de cada um dos requisitos necessários à procedência da demanda possessória. A juíza monocrática indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de posse pela parte autora apelada, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da posse por ela.

Foram devidamente analisados e confrontadas as versões apresentadas pelas partes e depoimentos testemunhais prestados no tocante ao exercício de posse na área litigiosa, preponderando a ilação de que a parte autora apelada exerce a posse sobre o imóvel há mais de 30 anos, tendo a parte requerida apelante praticado o esbulho e ingressado na área em 2015, realizando a mais recente construção de alvenaria no local, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Recurso desprovido. Procedência mantida. Honorários majorados.

(N.U 0044343-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇAO NA POSSE – LITISPENDÊNCIA – NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE DE CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI – NÃO CONFIGURADA - ÁREA DO IMÓVEL DEVIDAMENTE DISCRIMINADA - POSSE DOS APELANTES – NÃO DEMONSTRADA - JUSTA POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS POSSUIDORES APELADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DOS APELADOS – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC –- ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA -

SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

O instituto do Interdito Proibitório exige a comprovação da posse direta ou indireta do bem, assim como o receio justo de ser molestado na sua posse, podendo o Magistrado resguardá-lo de turbação ou esbulho.

No caso, ficou demonstrado por meio de provas testemunhais que os Apelados eram possuidores da área litigiosa, exercendo-a de forma justa sobre o bem quando da ocasião da turbação.

Ainda que se tenha os Apelantes demonstrado sua suposta propriedade a partir de 2013, não há prova de posse dos mesmos sobre a área, e nem há qualquer prova contundente no sentido de atribuir a posse por qualquer das testemunhas pelos Apelantes arroladas.

Por outro lado, estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido formulado na ação de manutenção de posse, a fim de proteger o posseiro, que exerce a posse justa do imóvel, quando da ocasião da turbação.

Mostra-se escorreita a sentença que trata de questão possessória e se alicerça tanto nos depoimentos testemunhas, quanto em prova material e sentencia no sentido de aplicar o disposto no artigo 567 do CPC, eis que demonstrado não só o domínio quanto a posse, a ameaça em relação à posse e a turbação efetivada. (N.U 0000158-07.2015.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, todavia suspendo a exigibilidade, eis que os sucumbentes são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025